Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADO. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECLAMAÇÕES DE FALHAS DE SERVIÇO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA DO TEMPO ÚTIL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas e do preparo com a interposição do recurso prejudica o pedido de gratuidade de justiça.
2. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedentes: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
3. O mero descumprimento contratual e a suspensão indevida de serviço de telefonia móvel, a despeito de quitada a fatura, não basta, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor.
4. Se o acervo probatório revela que, a despeito dos aborrecimentos do consumidor em formular reclamações, os pedidos foram solucionados pela empresa (cancelamento dos serviços residenciais, suspensão da cobrança indevida e reativação das linhas móveis) e se não há nenhuma evidência de que a parte autora tenha desperdiçado tempo excessivo na tentativa de solver a questão administrativamente, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação do dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o proveito econômico pretendido relativo ao dano moral.